Tribunal: TJDFT
Processo: 0738295-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ BARBOSA DE SOUZA, em face à decisão da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de liberação de numerário bloqueado por meio do sistema Bacenjud. Na origem, cuida-se de execução fiscal relativa ao Imposto de Transmissão Inter vivos de Bens Móveis e Imóveis – ITBI, no valor de R$31.872,22. Realizada a consulta ao Bacenjud, resultou no bloqueio de R$29.989,39 em conta mantida junto ao Banco do Brasil e R$1.882,83, em outra perante o Banco Santander. A devedora requereu a restituição desse numerário, sob o argumento de que tratar-se-ia de recursos provenientes de sua aposentadoria e, portanto, impenhoráveis a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que, na mesma data, teriam ocorrido dois depósitos na conta da devedora: o primeiro, de R$30.884,92, proveniente da aposentadoria, e um segundo, cuja origem não foi identificada, de R$30.341,25. Desta forma, a penhora não teria recaído sobre os proventos de aposentadoria, mas sobre o saldo restante mantido em conta-corrente pela devedora. Nas razões recursais, a agravante reiterou que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, colacionou jurisprudência desta corte e do Superior Tribunal de Justiça e requereu a reforma da decisão. Em sede liminar, requereu “o imediato deferimento do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com consequente restituição dos valores bloqueados em favor da ora Recorrente”. Preparo regular sob ID 19425270. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de liberação de saldo de conta-corrente, bloqueado por meio do sistema Bacenjud no curso de execução fiscal. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso a pretensão de liberação dos valores judicialmente constritos, sem prévio contraditório. Foi penhorado nos autos o valor de R$ 31.872,22 (trinta e um mil e oitocentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) em contas bancárias de titularidade da executada, sendo R$ 29.989,39 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos) em sua conta no Banco do Brasil e R$ 1.882,83 (um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) no banco Santander – cf. ID 66879579. A parte executada argumenta que a constrição em questão abarcou quantia proveniente de sua aposentadoria, creditada em sua conta no Banco do Brasil. Em análise ao extrato bancário da conta corrente junto ao Banco do Brasil, ID 69050348, constata-se que a ordem de penhora foi efetivada no dia 01.07.2020, mesma data em que foram creditados os proventos de aposentadoria da executada, no valor de R$30.884,92, o que é corroborado pelo comprovante mensal de rendimentos acostado ao ID 69050349. Ocorre que, nessa mesma data, foram creditados outros valores, os quais totalizaram R$30.341,25. A executada não comprovou a origem da referida quantia, tampouco fez menção a ela em sua impugnação. Assim, não se desincumbiu do seu ônus probatório, na medida em que arguiu a impenhorabilidade de verbas. Nesse sentido, trago aresto do TJDFT: (...) Nesse contexto, é possível concluir que, mesmo com a penhora de R$ 29.989,39 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos) em sua conta no Banco do Brasil, a executada permaneceu com o valor de sua aposentadoria intacto, o que afasta a aplicação do inc. IV do art. 833 do CPC. Com relação à constrição efetivada na conta da executada no banco Santander, não houve objeção nem a juntada de documentos relativos à referida conta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora formulado pela parte executada. Mantenham-se os valores penhorados em garantia.” Pelo que se depreende das razões lançadas na decisão, o indeferimento do pedido de desbloqueio consistiu na inexistência de prova de que se trataria de recursos oriundos da aposentadoria da devedora. Em suas razões recursais, a agravante limitou-se a reiterar os termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil e colacionar jurisprudência que entende apoiar sua tese, sem, contudo, demonstrar a origem dos dois depósitos na conta corrente, ponto fulcral da decisão objurgada. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Por fim, o vício é insanável, dispensando-se a providência do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O efeito devolutivo do recurso é limitado aos fatos e fundamentos deduzidos nas respectivas razões – tantum devolutum quantum apelatum. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os argumentos, de fato e de direito, necessários para impugnar a decisão objurgada. Desta forma, protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar seu objeto. Entendimento contrário implicaria em uma perniciosa interpretação do princípio da cooperação, colocando-se o magistrado na incômoda posição de assessorar o nobre causídico, situação que, em última análise, poderia até mesmo comprometer sua imparcialidade. Neste sentido, colhe-se o debate da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AR no ARE 953.221/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux: “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, há uma matéria que precisará ser enfrentada pelo Colegiado em termos de harmonia, ou não, do que previsto no novo Código de Processo Civil com a Constituição Federal. Refiro-me, especificamente, ao artigo 932 do novo Código, a dispor sobre a atuação do Relator. Em um dos incisos desse artigo, tem-se a possibilidade de glosa quando não há, na minuta apresentada, no caso do agravo, a veiculação contra todos os fundamentos da decisão atacada. Certo ou errado – para mim, de forma errada –, o Código de Processo Civil, no artigo 932, parágrafo único, dá segunda oportunidade ao recorrente, muito embora possa até ser implementada após o decurso do prazo recursal, ao prever o artigo 932 que: ‘Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente’ – que é o caso – ‘os fundamentos da decisão recorrida;’ E vem a pérola – aponto como pérola, de forma pejorativa, porque foge à razoabilidade –, o parágrafo único: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso" – e nós não temos avalanche de recursos, temos poucos a julgar – "o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.’ De duas, uma: ou levamos ao Pleno para enfrentarmos a problemática da inconstitucionalidade – para mim, saltando aos olhos – desse parágrafo único, pela falta de razoabilidade, ou observamos o mesmo Código, e teremos que abrir vista, no agravo, à parte, para suplementar a minuta, portanto, assessorando o próprio profissional da advocacia que a assiste. O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) – Senhor Presidente, permita-me só fazer um esclarecimento sobre a ratio essendi desse dispositivo. Em alguns tribunais, os relatores, de forma monossilábica e sem nenhuma fundamentação, consideravam inadmissíveis os recursos. Então, eu acho que o mínimo que o cidadão tem o direito de saber é por que ele foi acolhido ou rejeitado. Por essa razão é que a lei estabelece que, antes de tornar o recurso inadmissível, o relator tem que dar oportunidade para ser suprido o defeito. Sucede que, quando se nega provimento ao recurso, significa dizer que primeiro se admitiu o recurso, porque só se nega provimento a um recurso que foi admitido. Não se inadmite um recurso e, ao mesmo tempo, julga-se seu mérito. Então, o caso específico aqui é de um agravo que está sendo julgado no mérito. Eu não estou considerando o agravo inadmissível; estou negando provimento ao agravo. Portanto, eu estou julgando o mérito do recurso. Toda vez que a parte impõe ao Tribunal que julgue o mérito do recurso e sucumbe, ela fica sujeita à incidência dessa sucumbência recursal. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu aqui, Ministro Marco Aurélio, mesmo em caso de não conhecimento, que não é a hipótese do Ministro Fux, talvez ainda faria uma leitura um pouco mais restritiva, que é a seguinte - vejam o que diz o parágrafo único: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.’ Aqui, eu imaginaria "falta de procuração", "deixou de assinar" – que era uma questão sempre controvertida. Eu não imaginaria que o juiz devesse mandar à parte suplementar a fundamentação. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas é isso que está em bom português nesse artigo. Volto ao inciso III do artigo 932: ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado’ – estamos, portanto, no campo dos pressupostos de recorribilidade, e não do mérito, e aí vem a disjuntiva 'ou' – ‘ou que não tenha impugnado’ – é o caso – "especificamente os fundamentos da decisão recorrida;’ Há o parágrafo único – e vejo que a força dos profissionais da advocacia, quando dos debates do Código de Processo Civil, foi muito grande –, a dispor: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso’ – e, portanto, não conhecer, negar seguimento, não adentrando o mérito – ‘o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício’ – vício pela deficiência da articulação, da causa de pedir lançada nas razões ou na minuta do recurso, para que seja sanado o vício, isto é, sejam complementadas – ‘ou complementada a documentação exigível.’ O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu tenho uma outra leitura aqui literal Ministro Marco Aurélio: "inadmissível" é uma coisa; "prejudicado" é outra; e "que não tenha impugnado especificamente os fundamentos" é uma terceira. Portanto, só na primeira, caberia a retificação. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não posso distinguir onde o legislador não distinguiu. O parágrafo diz respeito a todos os incisos do artigo 932. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não, diz "antes de considerar inadmissível o recurso". O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É só aí. Não, não teria sentido o relator permitir que o recorrente fizesse um recurso melhor, dar uma outra oportunidade. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Dar uma dica, não é? O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, não pode. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Por isso, entendo que não há razoabilidade, principalmente quando viabiliza o extravasamento do prazo recursal. Não há razoabilidade alguma, quanto a essa situação concreta em que não hajam sido impugnados todos os fundamentos da decisão, em abrir-se vista. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Estou de acordo. Vulneraria a preclusão, inclusive, Ministro Marco Aurélio. O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu concordaria com o Ministro Marco Aurélio, com relação à primeira parte, que isso é uma realidade. O Código, depois que saiu do Senado, foi para a Câmara dos Deputados. No Senado Federal, a composição dele era uma composição mista. Nós tínhamos juízes, procuradores, desembargadores, advogados. Na Câmara dos Deputados - nós estamos diante de um processo legislativo democrático -, houve a criação de uma comissão notadamente composta por advogados. Bom, a essa interferência nós não temos como fugir. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Rejeitada a proposta de submissão da matéria ao Plenário, como não posso, na Turma, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 932 quanto ao inciso III nele inserido, provejo o recurso.” De igual modo, tem inteira aplicação da Súmula 283 do STF[1], prestigiada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, estando a decisão assentada em diversos fundamentos, mas tendo o recurso se limitado atacar apenas alguns deles, permanecendo outro ou outros capazes, por si só mantê-la, não é possível o conhecimento do recurso. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2o, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. (....) 2.2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF). (...) 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO. (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Ademais, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 765.623/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 20/10/2015) Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Súmula 283 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.